Tribunal: STF
Processo: ARE 1352152
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 45):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. AUXILIAR DE LABORATÓRIO/ANÁLISES CLÍNICAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICABILIDADE DO SALÁRIO PROFISSIONAL PREVISTO NA LEI Nº 3.999/61. COMPATIBILIDADE ENTRE A REFERIDA LEI E O ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência jurídica devido às peculiaridades do caso concreto. Posteriormente, negou-se provimento ao agravo de instrumento. 



    2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    3 - Conquanto tenha constando na fundamentação do acórdão do TRT o entendimento de que a norma coletiva não poderia fixar o piso salarial previsto em lei federal, essa controvérsia não foi devolvida ao exame do TST no recurso da reclamada. O que se discute é se a aplicação da lei federal no caso concreto implicaria a vinculação automática ao salário mínimo para o fim de reajuste.



    4 - Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a decisão do TRT está em consonância com a jurisprudência do TST quanto à aplicabilidade da Lei nº 3.999/61 aos auxiliares de laboratórios de análises clínicas. 



    5 - Além disso, como no caso concreto não houve a determinação de correção automática do salário profissional dos auxiliares de laboratório pelo reajuste do salário mínimo, o Regional, ao adotar a tese de que a fixação de salário profissional com base em múltiplos do salário mínimo não fere o artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, sendo vedada apenas a utilização do salário mínimo para a correção do salário profissional a partir dos critérios de reajuste do salário mínimo legal, decidiu em harmonia com a OJ nº 71 da SBDI-2 desta Corte. Julgados. 



    6 - Agravo a que se nega provimento.”.



    No RE (Vol. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 7º, IV, VI, e XXVI, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 4, diante da impossibilidade de vinculação do piso salarial a múltiplos do salário-mínimo.



    Aduz que não pode prevalecer o piso salarial previsto na Lei 3.999/1961, uma vez que existem normas coletivas expondo piso salarial em patamar um pouco inferior. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, aos fundamentos de que (i) eventual violação à Constituição seria reflexa; (ii) o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e (iii) a questão relativa à impossibilidade de fixação de piso salarial por negociação coletiva não foi devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho, incidindo, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 282/STF (Vol. 57).



    No Agravo, a parte agravante refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 59).



    É o relatório. Decido. 



     



    O entendimento do Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.



    2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.



    3. A inovação em agravo regimental é incabível.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 922.319- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2017) 



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. LEI 4.950-A/66. SALÁRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃORECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.028.995-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53-MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.057.945 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017) 



    Efetivamente, não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1300465-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.145.012-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/8/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.145.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.780-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014).



    2. agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130-Agr, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2015) 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 9.674-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/10/2015) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE PISO EM SALÁRIO MÍNIMO. EMPREGADO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso de servidor público em múltiplos do salário mínimo, de acordo com a Lei nº 4.950-A/1966, não constitui afronta à Súmula Vinculante nº 4.



    2. Não há aderência estrita ao que foi decidido na representação por inconstitucionalidade 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, em que se declarou inconstitucional a Lei nº 4.950- A/1966 em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatuário. Isso porque o ato reclamado garantiu direitos previstos na Lei nº 4.572/1993 a empregado público contratado pelo regime celetista.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 8.573 – AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/08/2018) 



    No que tange à alegada violação ao art. 7º, VI e XXVI, da Carta Magna, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, o Tribunal de origem restringiu-se a analisar a questão acerca da possibilidade ou não da vinculação automática ao salário mínimo para o fim de reajuste salarial, como se depreende dos seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 45, fl. 15):



    “Conquanto tenha constando na fundamentação do acórdão do TRT o entendimento de que a norma coletiva não poderia fixar o piso salarial previsto em lei federal, essa controvérsia não foi devolvida ao exame do TST no recurso da reclamada. O que se discute é se a aplicação da lei federal no caso concreto implicaria a vinculação automática ao salário mínimo para o fim de reajuste.



    Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a decisão do TRT está em consonância com a jurisprudência do TST quanto à aplicabilidade da Lei nº 3.999/61 aos auxiliares de laboratórios de análises clínicas. 



    Além disso, como no caso concreto não houve a determinação de correção automática do salário profissional dos auxiliares de laboratório pelo reajuste do salário mínimo, o Regional, ao adotar a tese de que a fixação de salário profissional com base em múltiplos do salário mínimo não fere o artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, sendo vedada apenas a utilização do salário mínimo para a correção do salário profissional a partir dos critérios de reajuste do salário mínimo legal, decidiu em harmonia com a OJ nº 71 da SBDI-2 desta Corte. Julgados.”



     De outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a decisão do TRT acerca da aplicabilidade do piso salarial previsto na Lei 3.999/1961 aos auxiliares de laboratórios de análises clínicas, por concluir que esse entendimento alinha-se à sua jurisprudência. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente